Tribunal: TJMT
Processo: 1002497-28.2021.8.11.0009
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002497-28.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LETICIA TADIOTTO SAMPAIO - CPF: 030.306.611-30 (RECORRENTE), LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - CPF: 801.661.721-20 (ADVOGADO), OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA - CNPJ: 09.317.675/0001-33 (RECORRIDO), DEIVIS CALHEIROS PINHEIRO - CPF: 073.004.664-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002497-28.2021.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Colíder/MT

Recorrente(s):

Leticia Tadiotto Sampaio

Recorrido(s):

Operadora Hoteleira Ritz LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VOLTAGEM DE TOMADA QUE RESULTOU NA QUEIMA DE APARELHO ELETRÔNICO. INDICATIVOS DE VOLTAGEM UTILIZADA NA HOTELARIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso a parte Autora conta que ficou hospedada na Ré nas datas 17/08/2021 a 23/08/2021, ocorre que, no primeiro dia de hospedagem a Autora resolveu utilizar um dos aparelhos eletrônicos que levou consigo, uma Escova Secadora Black Rose ES-05 127v Mondial, em uma das tomadas do quarto em que estava hospedada, no entanto, o aparelho era de voltagem 110V, diferentemente das tomadas utilizadas pelo Hotel (220V), de modo que, ao utilizá-la ocorreu um curto circuito que queimou o equipamento. Pugna pela condenação da Reclamada ao pagamento de dano material e moral.

2. Em contrapartida, a Ré sustenta que os clientes têm amplo conhecimento da voltagem das tomadas no hotel, diante das identificações nas tomadas, e ainda no regulamento interno dos clientes e ainda dentro do quarto, havendo assim qualquer conduta ilícita que tenha ocasionado dano a Reclamante.

3. Em que pese a alegação da Reclamante, verifica-se nos autos que a própria Autora, em sua exordial, narra que “
Nos registros nítida a informação em algumas tomadas a respeito da voltagem 220 V, contudo na principal tomada, a de cabeceira, não havia informe algum”
, portanto, resta evidenciado que havia informações/indícios dentro do quarto de que a voltagem utilizada pelo hotel era de 220V.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Pois bem analisando detidamente os autos processuais, é possível verificar que o quarto onde a Reclamante se hospedou, possuía clara identificação da voltagem da tomada, conforme inclusive fala da mesma em sua inicial (id n. 68487703 - Pág. 3), “(...)nos registros nítida a informação em algumas tomadas a respeito da voltagem 220 V, contudo na principal tomada, a de cabeceira, não havia informe algum;(...)” Corolário, restou incontroverso que a Reclamante não prestou a devida atenção ao utilizar a tomadas dispostas naquele estabelecimento, mesmo que não estivesse em um única tomada a descrição da voltagem, agindo assim com imprudência”.

5. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023